Tribunal: TJDFT
Processo: 0029725-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029725-86.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta omissão do Colegiado quanto à análise da principal tese do apelo. Ressalta também, que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966 e da SOCIEDADE DE ADVOGADOS MUDROVITSCH, OAB/DF 2.037/12, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17291814. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018